Tribunal: TJSP
Processo: 1047166-15.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Ação indenizatória, fundada em má prestação de serviço médico-hospitalar. Ação ajuizada em face do hospital e do plano de saúde.

Inadimplemento contratual evidenciado. Reponsabilidade configurada. Atendimento de emergência, que afasta o período de carência contratual. Preexistência de moléstias que tiveram influência no agravamento do quadro clínico da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Ação indenizatória, fundada em má prestação de serviço médico-hospitalar. Ação ajuizada em face do hospital e do plano de saúde.

Inadimplemento contratual evidenciado. Reponsabilidade configurada. Atendimento de emergência, que afasta o período de carência contratual. Preexistência de moléstias que tiveram influência no agravamento do quadro clínico da beneficiária, que se encontra em cadeira de rodas.

Dano moral e lucros cessantes reconhecidos. Quantum indenizatório reduzido levando-se em consideração as peculiaridades do caso. Arbitramento dos honorários advocatícios mantido. Recurso parcialmente provido.